Tribunal: TJSP
Processo: 2169273-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Definitivo de Sentença – Pretensão de intimação de terceiros proprietários registrais ou suas oitivas em "audiência de instrução", para que se manifestem sobre a real propriedade do bem e ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para informar se os agravados figuram como procuradores de terceiros na movimentação de valores – Falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Definitivo de Sentença – Pretensão de intimação de terceiros proprietários registrais ou suas oitivas em "audiência de instrução", para que se manifestem sobre a real propriedade do bem e ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para informar se os agravados figuram como procuradores de terceiros na movimentação de valores – Falta de amparo legal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169273-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
JOSÉ ROBERTO BARBERÁ, são agravados LUCIANO BALEEIRO LIMA e MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169273-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18.187
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2169273-79.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0005559-66.2015.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste (1a Vara Cível)
Agravante: José Roberto Barberá
Agravados: Luciano Baleeiro Lima e outro
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
Voto n. 18.187
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
Definitivo de Sentença Pretensão de intimação de terceiros
proprietários registrais ou suas oitivas em "audiência de
instrução", para que se manifestem sobre a real propriedade do
bem e ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS), para informar se os agravados figuram como
procuradores de terceiros na movimentação de valores – Falta de
amparo legal - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de cumprimento definitivo de sentença, em ação declaratória de
rescisão e anulação de contrato de compra e venda de imóvel urbano e
cancelamento de transferência de veículo c.c. pedido de devolução de valores
e de bem móvel, reparação de danos materiais e moral e pleito de
reintegração de posse, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 14, diante
do indeferimento dos pedidos feitos pelo agravante às fls. 17/20, para ordenar
a intimação dos atuais proprietários constantes na matrícula imobiliária n.o
52.341, do C.R.I. de Santa Bárbara D ́Oeste-SP, para se manifestarem nos
autos sobre o real direito a propriedade do imóvel em questão, ou salvo
melhor juízo, para determinar a designação de audiência de instrução, com o
fito de colher os depoimentos dos atuais proprietários constantes da citada
matrícula, bem como a expedição ofício ao Banco Central, com o desígnio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169273-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18.187
3
informar nos autos se os agravados/executados constam como procuradores
de terceiros no CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), pois há
indícios que estão movimentando valores e bens de sua propriedade em nome
de terceiros, com a finalidade de esquivarem-se dos atos executórios do
cumprimento de sentença, consoante demonstrado pelas procurações e
matricula anexas, sob o fundamento de falta de amparo legal, perfazendo a
propriedade de bens imóveis com o registro do título aquisitivo no Registro
Imobiliário, a teor do art. 1.245 do Código Civil, sendo certo que os
documentos apresentados não são suficientes para autorizar a medida
requerida, máxime porque, precisamente em função deste preceptivo legal,
não existe "propriedade de fato"; ou a parte detém a propriedade de dado bem
imóvel, o que por lógica jurídica irrefutável pressupõe o registro no cartório
competente, ou apenas a posse, devendo, caso o agravante/exequente entenda
que tenha havido fraude na aquisição ou na alienação do bem imóvel, lançar
mão de procedimento próprio para discutir seus pretensos direitos, que
certamente deverá contar, no polo passivo, com aqueles que segundo o
registro imobiliário constam como proprietários, devendo ainda, para a
prevalência de entendimento diverso em consonância com o due process of
law, valer-se do duplo grau de jurisdição.
Sustenta o recorrente que tem amparo no art. 139, IV, do
CPC, o requerimento para intimar os proprietários constantes na matrícula do
imóvel em comento, com o fito de esclarecerem se os agravados possuem
algum direito sobre o imóvel que apontou, ensejo pelo qual o pleito de
penhora do bem, quiçá irá ser realizado após aludidos esclarecimentos, tendo
em vista o suposto indício de conluio entre André Luis de Almeida e Elaine
Cristina Menillo de Almeida com os agravados, objetivando livrar os bens
desses dos atos executórios, sendo cruciais e críveis os depoimentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169273-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18.187
4
desvendar os reais proprietários de fato do imóvel objeto da aludida
matrícula, sendo perfeitamente cabível a designação de audiência de instrução
em processo de execução, nos termos do art. 318, parágrafo único, do citado
diploma legal, devendo, ainda, ser expedido ofício ao Banco Central para
informar se os agravados constam como procuradores de terceiros no
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS.
Ressalta, por fim, a necessidade do deferimento da
antecipação da tutela, com o fito de se evitar tenha prejuízos e danos
irreparáveis, pois o imóvel que os agravados supostamente detêm o direito de
propriedade poderá ser alienado a qualquer tempo para terceiros (art. 1.019, I,
do NCPC).
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão, nos termos discriminados nos itens “a” e “b” e seus
subitens (fls. 11/12).
Indeferida a liminar (fls. 119/122), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 125/127).
É o Relatório
É inadmissível a pretensão de, em incidente de
cumprimento de sentença, a designação de "audiência de instrução" para a
oitiva de terceiros proprietários registrais de imóvel, ou para que se
manifestem nos autos "sobre quem possui o direito à propriedade do imóvel
em questão", uma que, se o exequente entende que o bem pertence
efetivamente aos executados, deve valer-se da via própria, garantindo aos
terceiros o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não se
aplicando o disposto no art. 139, IV, do CPC/2015, para tal fim, e assumindo
o credor os danos que injustamente vier a causar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169273-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18.187
5
O mesmo se aplica ao ofício pretendido ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para informar se os
agravados figuram como procuradores de terceiros, o qual é um sistema que
registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas
pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento
(como conta corrente, poupança e investimentos), e importaria em revelação
de informações sigilosas de quem não integra a lide, não se demonstrando os
indícios de que os devedores estariam ocultando bens ou movimentando
contas bancárias em nome de terceiros, pois para tanto nem haveria
necessidade de procuração, pela utilização de meios digitais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica